Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713749-10.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POLYANNA MAMEDE DOS SANTOS RAMOS EMBARGADO: CELSO DIAS DOS SANTOS, IZABELLA COLINS MARIZ, RODRIGO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS, RICARDO BOTTAS DOURADO DOS SANTOS, MARCELA DA CRUZ RIOS COUTO BOTTAS DOURADO, RODRIGO AFONSO DIAS DOS SANTOS LEMOS D E S P A C H O POLYANNA MAMEDE DOS SANTOS RAMOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/4 ID 28051554. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator